Tribunal: CARF
Processo: 10140.720912/2014-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.720912/2014-64
ACÓRDÃO
2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMTRAL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/10/2012
RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso apresentado após o prazo de trinta dias,
contado da ciência da decisão de primeira instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Elisa Santos Coelho Sarto,
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
2
O acórdão de no 01-32.792, da 4a Turma da DRJ/BEL, de e-fls. 737-761, bem resume
o lançamento:
O presente processo, COMPROT no 10140.720912/2014-64, trata do Auto de
Infração de Obrigação Principal no 51.062.810-9 (fls. 06/14), lavrado contra a
empresa em epígrafe e se refere às contribuições destinadas a Terceiros (SENAR),
incidentes sobre os valores da comercialização rural referentes às operações de
aquisições de cereais de produtores rurais pessoas físicas, no valor consolidado
(14/05/2014) com juros e multa à época do lançamento de R$ 669.945,66
(seiscentos e sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta
e seis centavos), no período de 05/2011 a 10/2012. É constituído do
levantamento L4 – COMERC PRODUÇÃO RURAL TERCEIROS.

De forma sucinta, a Comtral foi constituída em 2009, com capital social de R$
15.000,00, valor incompatível com seu volume de operações de compras. O quadro social era
composto por João Santana Rodrigues de Lima (sócio administrador e detentor de 99% da Comtral
até 01/2011, sendo posteriormente substituído por seu sogro Raimundo Luiz) e Marcel D Angelis
Ferreira Silva. João e Marcel são pessoas modestas, que ocupavam funções de baixa qualificação e
remuneração e em suas DIRPF o único patrimônio declarado eram participações na Comtral e na
empresa SW Atacadista. Destaca-se, ainda, que Raimundo era um senhor de 74 anos que recebia
benefício de amparo social ao idoso pelo INSS desde 2007.
A fiscalização não localizou a empresa Comtral em diligência realizada na cidade de
Chapadão do Sul. Ao realizar diligência na casa do Sr. Raimundo, este não soube dar nenhuma
informação sobre a Comtral, afirmando que seu genro lhe repassava um salário mínimo por mês
para que constasse como sócio administrador da empresa. Em diligência à casa do Sr. João, este
também não soube dar informações sobre suas empresas Comtral e SW Atacadista.
Como sintetiza o Relatório Fiscal, de e-fls. 15-50:
2.10. Tem-se assim uma empresa sem patrimônio, sem qualquer estrutura
organizacional e operacional, com ínfimo capital social e sócios desprovidos de
capacidade econômica e gerencial. Estes fatos por si só esboçam procedimentos
que visam mascarar, artificiosamente ocultar e dissimular os negócios de
terceiros. Este conjunto de indícios evidencia desde já que os sócios que
compõem a pessoa jurídica são interpostas pessoas, condição esta que modifica
dolosamente as características dos fatos geradores dos tributos decorrentes de
suas atividades econômicas, vez que se apresentam ficticiamente no polo passivo
da obrigação tributária, ocultando terceiros responsáveis efetivamente pela
ocorrência dos fatos geradores de tributos.
2.11. Conforme narrado no relatório fiscal do processo 10140-720.758/2014-21, a
empresa SW Atacadista operou até maio de 2011 e se encontra atualmente
inativa. Na sequência, a pessoa jurídica Comtral Comércio e Transportes Ltda. foi
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
3
constituída para dar prosseguimento, em idêntica sistemática, às atividades de
compra e venda de cereais até então realizadas pela SW Atacadista.
2.12. A SW Atacadista emitiu as últimas notas fiscais de aquisição de produção
rural em 20/05/2011 (sexta-feira) e de venda em 21/05/2011 (sábado). O sujeito
passivo Comtral emitiu suas primeiras notas fiscais de aquisição de produção rural
e de venda em 23/05/2011 (segunda-feira). Observa-se que não houve qualquer
dissolução de continuidade no estratagema em prática, pois a Comtral
simplesmente deu prosseguimento com idêntico modus operandi às atividades da
SW Atacadista.
2.13. Além da utilização das mesmas interpostas pessoas, há outras coincidências
denunciadoras do evidente liame entre estas empresas. Como se demonstrará, os
procuradores destas empresas e terceiros (empresas e pessoas físicas) que
efetivamente se beneficiaram desta estratégia fraudulenta são os mesmos. 2.14.
As empresas SW Atacadista e Comtral Comércio têm suas sedes em Chapadão do
Sul e todos seus sócios também são residentes nesta cidade. Entretanto, no
período fiscalizado, suas operações comerciais se concentraram em Rio Brilhante-
MS, muito embora também não possuíssem qualquer estrutura operacional
naquela cidade. A atividade econômica destas empresas resumia-se
exclusivamente na compra e venda de cereais, sem qualquer beneficiamento.
2.14. As empresas SW Atacadista e Comtral Comércio têm suas sedes em
Chapadão do Sul e todos seus sócios também são residentes nesta cidade.
Entretanto, no período fiscalizado, suas operações comerciais se concentraram
em Rio Brilhante-MS, muito embora também não possuíssem qualquer estrutura
operacional naquela cidade. A atividade econômica destas empresas resumia-se
exclusivamente na compra e venda de cereais, sem qualquer beneficiamento.
2.15. A empresa apresentou faturamento expressivo no período sob fiscalização e
intensa movimentação bancária, conforme mostrado na tabela 03. Entrementes,
conforme já prenunciado, a empresa deixou de recolher todos os tributos
devidos.

Assim como a SW Atacadista, a Comtral também nomeou e constituiu como
procuradores os Srs. Edegar Rodrigues da Silva Machado e Alcídio Mário Angst, residentes e
domiciliados em Rio Brilhante/MS. Estes senhores não possuem qualquer patrimônio conhecido e
ocupavam funções simples, também indicando que foram utilizados para ocultar a identificação
dos reais beneficiários.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal, foi constatada a existência de um grupo
econômico de fato. Havia um grupo de empresas capitaneadas pelos Srs. Nedile Reginatto, Laércio
Reginatto e André Reginatto, que são produtores rurais e empresários de considerável poder
econômico e patrimônio conhecido. Com informações obtidas através de Requisições sobre
Movimentação Financeira – RMF junto a instituições financeiras, identificou-se um ativo fluxo de
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
4
recursos financeiros entre a SW Atacadista/ Comtral com as empresas Copramil, São Lourenço
Armazéns, Abastecedora Nova Alvorada, Comércio de Cereais Vacaria, Reginatto & Reginatto e
com as pessoas físicas Nedile Reginatto, Laércio Reginatto e André Reginatto. Destaca-se que a
Comtral não mantinha relações comerciais de compra e venda com as empresas, São Lourenço
Armazéns Gerais, Abastecedora Nova Alvorada, Comércio de Cereais Vacaria e Reginatto &
Reginatto, mesmo com o alto fluxo de transferências.
Em seguida, descreve a sistemática utilizada pelas empresas para pagamentos aos
produtores rurais, deduzindo que os valores referentes às vendas simuladas do sujeito passivo
Comtral para a empresa Copramil não passavam por sua conta bancária mantida no Sicredi.
A Auditoria Fiscal explica que, segundo os esclarecimentos do procurador Sr.
Edegar, esta prática consistia na emissão de cheques nominais à Comtral em valores exatos a ser
repassados aos produtores rurais. À Comtral cabia tão somente endossar os cheques, o que era
realizado por aquele procurador. Por conseguinte, a Copramil quitava com estes cheques as
aquisições de produção rural realizadas por intermédio da Comtral.
Outra prática para quitação da aquisição de produção, consistia na transferência
bancária de recursos financeiros da Copramil para a Comtral. Os valores eram depositados na
única conta corrente da Comtral, aberta no Sicredi por seu procurador, Sr. Edegar. A Fiscalização
observou que os valores depositados eram imediatamente transferidos para terceiros e o saldo ao
fim de cada mês era próximo de zero. Os valores recebidos de terceiros também eram
prontamente transferidos para empresas do grupo econômico e para os Srs. Nedile, Laércio e
André.
Resta cristalino que estes senhores e a empresa Copramil são os protagonistas de
todas as operações comerciais que desaguaram na ocorrência de fatos geradores
da contribuição previdenciária ora constituída, relações estas imputadas fictícia e
fraudulentamente ao sujeito passivo Comtral Comércio e Transportes Ltda. Frise-
se que toda a organização gerida pelos senhores Nedile Reginatto, Laércio
Reginatto e André Reginatto (figura 09) foi beneficiária das vantagens econômicas
resultantes do esquema aqui delineado. Deste modo, ante ao princípio da
primazia da realidade dos fatos sobre as formas dos atos, as pessoas jurídicas e
físicas relacionadas no topo deste relatório estão sendo incluídas no polo passivo
da obrigação tributária constituída pelos Autos de Infração 51.048.238-4.

Foi aplicada multa qualificada, em 150%.
A Recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 690-710) contendo os tópicos: Dos
fatos; Funrural; Do Grupo Econômico e da Solidariedade Passiva; Da Inconstitucionalidade da
Contribuição Social Rural; Da Supressão da Contribuição Social Rural; Conclusão;
Encaminhados os autos à 4a Turma da DRJ/BEL, esta decidiu pela improcedência das
impugnações, em decisão assim ementada (e-fls. 737-761):
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/10/2012
SUJEIÇÃO PASSIVA. CIÊNCIA DOS COOBRIGADOS.
Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura de
prazo para que cada um deles apresente impugnação.
CONTRIBUIÇÃO DO EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA PARA OUTRAS
ENTIDADE E FUNDOS (SENAR). SUB-ROGAÇÃO.
O adquirente, consignatário ou cooperativa ficam sub-rogados na obrigação do
produtor quanto à contribuição a ser recolhida para o SENAR, de um décimo por
cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção da pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade
agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente
ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a
qualquer título, ainda que de forma não contínua - Lei no 8.315/91 e Decreto no
790/93.
CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. EMPREGADOR RURAL
PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF.
A declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, no RE 363.852-MG,
restringe-se à contribuição previdenciária, não alcançando a contribuição para
outras entidades e fundos - Art. 240 da Constituição Federal.
CARACTERIZAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO.
Para a configuração de grupo econômico, no âmbito do Direito Previdenciário e
do Direito do Trabalho, não é indispensável a existência de uma empresa líder,
que exerça controle direto sobre outra; a mera coordenação é suficiente para
caracterizar a unidade de interesses e a afinidade de objetivos, hipótese em que
não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas conjugação de interesses
com vistas à ampliação, manutenção e credibilidade dos negócios.
O conjunto fático probatório demonstra que as empresas envolvidas combinam
recursos e esforços para consecução de objetivos comuns, atuando
economicamente como um grupo.
FRAUDE. SONEGAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA AGRAVADA.
Demonstrada a ocorrência de fraude/sonegação pela empresa, a multa de ofício
deve ser agravada, sendo aplicada em dobro.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
6
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 771-797), em
que argumenta, de forma sintetizada:
i)
Tempestividade: Foi intimado em 20/05/2016, pela intimação 007/2016,
sendo o prazo final dia 19/06/2016.
ii)
Funrural, SENAR, SAT e RAT: Primeiramente, informa a Recorrente que
exerce atividade comercial de compra e venda de cereais e possui, entre
seus parceiros comerciais, filiados a sindicatos e outras entidades classistas
como APROSOJA e FAMASUL que possuem liminar para não recolhimento
do FUNRURAL ou buscam na justiça a declaração da inconstitucionalidade,
mencionando inclusive a ação no 0003010-26.2010.403.6000. Esclarece
ainda que os fornecedores não exercem suas atividades em regime de
economia familiar, e após entendimento firmado pelo STF, de que o
recolhimento é inconstitucional, deixaram de efetuar o pagamento
referente ao FUNRURAL, calculada pelo resultado da comercialização de
seus produtos rurais.
Que a contribuição que vem sendo cobrada a título de FUNRURAL é uma
nova fonte de custeio da seguridade social, que deveria ter sido criada por
Lei Complementar. O STF já apontou a inconstitucionalidade da lei,
conforme decisão do R.E 363852, de 03/02/2010, e confirmou na decisão de
17/03/2011, no sentido de que houve a criação de uma nova fonte de
custeio da Previdência. Desde então, deixou de recolher a contribuição.
iii)
Mérito – Da inconstitucionalidade da contribuição social rural: o modelo
previdenciário trazido pela atual redação do artigo 25 da Lei 8.212/91,
introduzida pela Lei no 10.256/01 não se amolda aos preceitos
constitucionais dos arts. 195, parágrafo 5o e 154, I.
Da supressão da contribuição social rural: Que não são mais devidas as
alíquotas referentes ao FUNRURAL, e nem as sobre o valor comercial dos
produtos rurais, ambas previstas no art. 15, da LC 11/77, tendo em vista que
a primeira foi suprimida pelo art. 3o, § 1o, da Lei 7.787/89, e a segunda foi
extinta com a edição da Lei no 8.213/91, em seu art. 138.
Que foi julgado recentemente, no STJ, o Recurso Extraordinário 363.852, em
que se discutiu a incidência do FUNRURAL sobre a comercialização de
produtos agrícolas, tendo em vista que o art. 1o, da Lei 8.540/92, ao
modificar o art. 25 da Lei 8.212/91, teria criado uma nova hipótese de
contribuição social sobre a receita bruta, equiparando os empregadores
rurais a segurados especiais, tornando evidente a inexigibilidade da
contribuição, não podendo o autor ser compelido a fazer recolhimento
declarado inconstitucional.
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
7
Da repercussão geral: a repercussão geral é evidenciada quando a matéria
discutida nos autos traz questões relevantes do ponto de vista econômico,
político, social e jurídico, no presente caso, especialmente por englobar a
arrecadação tributária. A cobrança ilegal de um tributo, de forma a
desrespeitar a CF, afeta não somente o autor, mas sim a coletividade, que
está à mercê dos abusos do Fisco. A matéria discutida possui inúmeros
recursos aguardando julgamento no âmbito do STF, o que é outro fator que
demonstra que possui repercussão geral, nos termos do § 1o, do art. 543-b
do Código de Processo Civil.
O Ministério da Fazenda deliberou, através da Portaria 586/2010, que o
CARF deverá, por meio de seus conselheiros, suspender todos os recursos
administrativos em tramite que discutam matérias reconhecidas pelo
Supremo como de repercussão geral. Até que o STF julgue matéria
considerada como de repercussão geral, os recursos que se encontram no
CARF e que tratam do mesmo tema deverão ficar suspensos, sendo que,
após julgada a questão no STF, caberá ao CARF também seguir tal
posicionamento.
A questão da contribuição ora em debate o STF já afirmou posicionamento
que é inconstitucional, e que em 17/10/2013 o STF no RE 596.177/RS foi
declarada novamente a inconstitucionalidade, agora em sede de
repercussão geral.
iv)
Do Grupo Econômico: não fez e nem faz parte de nenhum grupo
econômico. Embora tenha estrutura enxuta, possuía, à época dos fatos,
estrutura organizacional suficiente para realizar suas operações, adotando
para isso a estratégia de parcerias com empresas do mesmo ramo nas
regiões em que atuava. Com a empresa Copramil, por exemplo, ela realizava
compras e vendas em conjunto, utilizando a estrutura física dessa além da
sua entrância no mercado de Rio Brilhante/MS, o que por si só não
caracteriza a composição de um Grupo Econômico. De acordo com o inciso I,
do art. 124, do CTN, a comprovação do interesse comum no fato imponível
se torna ponto crucial na constatação da solidariedade das empresas
formadoras do grupo econômico, uma vez que a regra da independência da
personalidade jurídica deve prevalecer. No que respeita ao contido no inciso
II, do art. 124 do CTN, embora o legislador tenha uma ampla
discricionariedade para determinar o sujeito passivo, decorre da
Constituição a necessidade de que esse tenha uma mínima relação com o
fato gerador, especialmente tratando-se de responsabilidade solidária. Que
não é possível, à autoridade administrativa, por sua parcialidade, aplicar a
Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, adotada pelo Direito
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
8
Civil brasileiro em sua modalidade maior, que exige, para sua aplicação, a
comprovação de fraude à lei ou confusão patrimonial entre as empresas do
Grupo. Para a imputação de responsabilidade do art. 124, I, do CTN, deve ser
demonstrado o interesse comum do ponto de vista jurídico. Os critérios de
formação de grupo econômico não estão presentes no caso em tela, quais
sejam, diversas pessoas jurídicas com unicidade de controle ou direção de
uma ou mais pessoa ou atuação coordenada, visto que a empresa possuía
vários parceiros econômicos em diversas regiões.
Que não descontava do produtor a contribuição do FUNRURAL por entender
esse indevido e inconstitucional, o que não caracteriza infração legal.
Quanto ao modus operandi de pagamento, modalidade muito utilizada no
ramo, a cessão de crédito, procedimento previsto o Código Civil, artigos 299
a 303, é negócio jurídico onde o credor de uma obrigação, chamado
cedente, transfere a um terceiro, chamado cessionário, sua posição ativa na
relação obrigacional, independentemente da autorização do devedor, que
se chama cedido, ou seja, a cessão é a venda do crédito, sendo que o cedido
continua devendo a mesma coisa, só mudando o seu credor.
A cessão de crédito se justifica para estimular a circulação de riquezas,
através da troca de títulos, além de não exigir formalidade entre o novo e o
velho credor, podendo até ser verbal, mas para ter efeito contra terceiros
deve ser feita por escrito.
Nesse caso, não se vislumbra a possibilidade de a autoridade fiscal proceder
a desconsideração da personalidade de ofício, como órgão parcial que é,
devendo respeitar cláusula jurisdicional, produzindo nova norma específica
para aquele caso concreto.
Considerando que uma das empresas tenha mero interesse econômico no
fato gerador, o que não é o caso, e a mesma direção, não há
responsabilização das demais formadoras do Grupo Econômico, conforme
posicionamento do STJ. Transcreve este posicionamento.
Para a decretação da solidariedade de Grupo Econômico ocorrer é
necessário ou comprovar a fraude ou conluio, ou a participação de cada uma
delas no fato gerador em si, não apenas se restringindo ao interesse
econômico, mas a real participação da pessoa jurídica naquele fato.
Se a empresa adota um modo legal, qual seja, a cessão de crédito para
pagamento do produtor, o mero fato de a empresa compradora pagar
diretamente o produtor não caracteriza infração de lei, mas mero interesse
econômico de todos os envolvidos no negócio.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.208 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.720912/2014-64
9
Por fim, o fato de ter mais ou menos volume de negócios com determinada
empresa não caracteriza, por si só, conluio, visto o princípio da livre
concorrência e livre mercância.

Em seguida, os autos foram encaminhados a este d. Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Admissibilidade
O presente Recurso foi protocolado no dia 17/06/2016, conforme Protocolo de
Documentos no 00003217/2016, de e-fls. 770 e carimbo aposto na e-fls. 771. No entanto, verifica-
se que o Aviso de Recebimento relativo à Intimação no 007/2016 é datado de 17/05/2016 (terça-
feira). Considerando que o prazo de 30 dias corridos para interposição do recurso iniciou em
18/05/2016 (quarta-feira), este finalizaria dia 16/06/2016 (quinta-feira). Assim, a interposição no
dia 17/06/2016 é intempestiva, motivo pelo qual deixo de conhecer do Recurso.
Esta mesma conclusão é corroborada pelo “Despacho de Encaminhamento” de e-
fls. 799, que indica “Recurso voluntário perempto”.
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por sua
intempestividade.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 808
DF CARF MF
Original